Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743343-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL FREDERICO BARBEIRO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FREDERICO BARBEIRO TEIXEIRA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo ora agravante em face de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, determinou que o autor/reconvindo promovesse o depósito de R$ 5.000,00 a título de complementação da verba honorária pericial já fixada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, se quisesse ver respondidos os quesitos suplementares apresentados. Em suas razões recursais, defende o agravante, em singela síntese, o cabimento do agravo salientando que, em se tratando de perícia em semoventes (gado bovino de raça pura de origem) já de certa idade, seria temerário aguardar a análise do tema do presente recurso somente quando do julgamento da apelação. Sustenta ainda que este colendo Tribunal conhece e julga agravos de instrumento que versam sobre honorários periciais. Esclarece que acabou assumindo todo o ônus de pagamento dos honorários periciais, uma vez que o agravado, intimado diversas vezes para pagar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, alegou impossibilidade econômica e deixou que o direito à produção de prova pericial por ele requerida precluísse. Entende que a proposta de complementação dos honorários periciais, quando já pagos R$23.500,00, para responder aos quesitos complementares, afronta o agravante. Sustenta que não há norma legal que quantifique os quesitos a serem apresentados pelas partes litigantes, sendo que os quesitos do agravado sequer foram respondidos, vez que precluso seu direito à produção da prova pericial, não se justificando a cobrança para responder aos quesitos complementares apresentados pelo agravante. Salienta que os honorários periciais complementares fixados na r. decisão agravada não encontram respaldo legal pois, não se trata de segunda prova pericial, mas sim complementação e esclarecimentos sobre a prova já realizada, pelo mesmo profissional. Insiste na presença dos requisitos autorizadores e requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva transitada em julgado, determinando-se que os quesitos suplementares sejam respondidos pelo expert sem a efetivação do depósito do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários periciais complementares. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (ID 20097622). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalte-se, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1015, do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018). Aludida mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, entendo aplicável a mitigação, vez que o agravante defende o não cabimento dos honorários periciais complementares, questão, por certo, que não mais terá utilidade quando da interposição de eventual recurso de apelação. Assim, conheço do presente agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Compulsando os autos, emerge que o "expert" nomeado já restou intimado para se manifestar acerca da impugnação de id. 33215131, tendo pugnado pela fixação de honorários complementares. Conquanto o aludido perito já tenha sido remunerado para produzir a prova pericial deferida nos autos, cotejando os quesitos formulados pelo autor/reconvindo antes da produção do laudo primigênio e aqueles por ele elaborados em sua impugnação, verifica-se que as respostas pretendidas abrangem questões que não compuseram o escopo original da aludida prova técnica. Tal circunstância, somada à complexidade dos quesitos suplementares apresentados, a fixação, ainda que em menor medida do que o postulado pelo "expert", de honorários complementares. Assim, concedo ao autor/reconvindo prazo de até 15 dias para que, querendo ver respondidos os quesitos suplementares de id. 33215131, promova o depósito de R$ 5.000,00 a título de complementação da verba honorária já fixada nos autos. Atendida a injunção supra, intime-se o "expert" nomeado para que se manifeste acerca da impugnação de id. 33215131.” Defende o agravante que não se justifica a fixação de honorários periciais complementares, uma vez que não se trata de segunda prova pericial, mas sim complementação e esclarecimentos sobre a prova já realizada, pelo mesmo profissional. Em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, na verdade, como esclarecido na r. decisão vergastada, não se trata de meros esclarecimentos aos quesitos já respondidos pelo expert, mas foram apresentados pelo agravante quesitos complementares que não constituíam matéria daqueles primeiros regularmente apresentados antes da realização da perícia e que, por certo, foram considerados para a oferta da proposta inicial dos honorários. Com efeito, verificado que as respostas aos quesitos complementares apresentados demandará do expert tempo para pesquisa, estudo e até mesmo eventuais despesas de deslocamento, que não foram considerados quando da realização da perícia, cabível a fixação dos honorários periciais complementares pelo trabalho adicional do perito. Cumpre ressaltar, mais uma vez, que os quesitos suplementares apresentados abrangem questões que não compuseram o escopo original da perícia já realizada, como deixou claro o d. magistrado na r. decisão agravada, daí porque justa e possível a fixação de honorários periciais complementares. Sob outro aspecto, insta destacar que a verba complementar arbitrada não se mostra exorbitante, ainda mais se considerado os valores fixados para a perícia técnica inicial, evidenciando a complexidade do trabalho, as dificuldades para a realização, natureza, tempo despendido e qualificação técnica exigida. Nesse exame de cognição sumária, próprio do momento processual, não vislumbro ilegalidade ou inadequação da verba pericial complementar arbitrada (R$ 5.000,00), frise-se, inclusive reduzida em 50% (cinquenta por cento) do valor indicado pelo expert, mostrando-se razoável e proporcional, observados os critérios acima elencados. Com essas considerações, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo, razão pela qual o indefiro. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator